Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007613-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão de ID: 24373868 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos relativos a NEIDE DE SIQUEIRA E SILVA, NEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, NEIDE MAIA SOARES, NELCY DE FATOMA LOULY, NELI PEREIRA SERVANO E OLIVEIRA, NEIDE MARIA DE MORAIS, NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES e NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA E SUCESSORES DE NELSA IMACULADA DE MORAIS (JOÃO LUIZ DA SILVA CORREA e LUIZ GUSTAVO DE MORAIS CORREA), bem ainda aos honorários da execução. No ID: 27354177, juntaram-se as planilhas. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais de ID: 27354174. Lado outro, informou que NEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, SUCESSORES DE NELSA IMACULADA DE MORAIS (JOAO LUIZ DA SILVA CORREA e LUIZ GUSTAVO DE MORAIS CORREA), NEIDE MARIA DE MORAIS, NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES e NELI PEREIRA SERVANO DE OLIVEIRA renunciam aos créditos superiores a 40SM, para fins de recebimento por meio de RPV. NEIDE DE SIQUEIRA E SILVA, NEIDE MAIA SOARES, NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA e NELCY DE FATIMA LOULY optaram por precatório. O Distrito Federal nada disse sobre os cálculos judiciais (ID: 28483803). Os EE n. 0015308-66.2007.8.07.0000 transitaram em julgado. Conforme se depreende do v. acórdão ID: 11301302, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, houve deliberação quanto ao valor máximo para a expedição de RPV e criou-se a possibilidade de pagamento dos créditos dos servidores, por meio de requisição de pequeno valor, até o limite que não exceda a 40 (quarenta) salários mínimos. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 27354177, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre as partes. Expeçam-se precatórios em favor de NEIDE DE SIQUEIRA E SILVA, NEIDE MAIA SOARES, NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA e NELCY DE FÁTIMA LOULY, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV), segundo o "valor total", em benefício de NEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, SUCESSORES DE NELSA IMACULADA DE MORAIS, NEIDE MARIA DE MORAIS, NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES e NELI PEREIRA SERVANO DE OLIVEIRA, haja vista a renúncia aos valores superiores a 40SM. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativa aos honorários da execução. Brasília, 14 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador